Tribunal: STF
Processo: RE 90053
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POR VÍCIO NA FORMULAÇÃO
DOS QUESITOS. APLICAÇÃO DO INC. IV, DO ART. 484, DO COD. PROC.
PENAL. AI, NÃO SE ESTABELECE A ORDEM EM QUE DEVEM SER VOTADOS. NÃO
SE IMPÕE A PRECEDENCIA DA CIRCUNSTANCIA QUALIFICADORA SOBRE A CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, FORMA PRIVILEGIADA DO DELITO, NEM
VICE-VERSA. NA ESPÉCIE, SUBMETIDO AO JÚRI O QUESITO SOBRE O
HOMICIDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, PARAGRAFO 1., DO COD. PENAL), FOI
ELE NEGADO DE MODO COERENTE, EM FACE DA RESPOSTA DADA AO QUESITO
ANTERIOR. QUANTO A NEGATIVA DE VIGENCIA AO PRINCÍPIO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 42 DO COD. PENAL), APESAR DE O
JUIZ NÃO HAVER ANALISADO, OBJETIVAMENTE, AS CIRCUNSTANCIAS
DETERMINADORAS DA PENA-BASE, APLICOU A PENA MINIMA PREVISTA PARA O
HOMICIDIO QUALIFICADO. SE A PENA NÃO PODIA SER INFERIOR A
QUANTIDADE MINIMA ABSTRATAMENTE COMINADA, NÃO MERECE ACOLHIDA A
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.